Tribunal: TJES
Processo: 5000623-19.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-19.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ABILIO QUIRINO DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000623-19.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ABILIO QUIRINO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE AUFERIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou o cancelamento da contratação impugnada nos autos, bem como a condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da consumidora, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o consumidor afirma que pretendeu, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), de modo que cabia ao Recorrente demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quanto ao cumprimento do dever de informação em relação aos termos da avença. Quanto ao ponto, necessário dizer que a matéria em debate no presente caso, referente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, tem se repetido rotineiramente no âmbito desta Turma Recursal, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, embora às vezes formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos em seus rendimentos sem prévia solicitação ou em desconformidade com os termos pretendidos, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira. De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente ao Recorrente, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos (ou de modo precário).

(4). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto à plena compreensão da consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere ao cancelamento da contratação, bem como no que tange à restituição do montante descontado em desfavor do Recorrido (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(5). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado está de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Por fim, considerando o cancelamento do contrato impugnado, bem como em face da ausência de comprovação por parte da Recorrida quanto à devolução do montante recebido em relação à contratação de crédito em comento, faz-se necessária a restituição do montante de R$ 1.078,00 pela parte autora em favor da parte requerida, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da Recorrida, estando autorizado desde logo a compensação do valor da obrigação de pagamento imposta à parte recorrente com o crédito de titularidade da Recorrida.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
AUTORIZAR
, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrente com o crédito de titularidade da Recorrida (R$ 1.078,00), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)